Tribunal: TJES
Processo: 5000725-70.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-70.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO GRANDE

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
I
NADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ASSOCIAÇÃO DESPROVIDA DE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A área que a autora/agravada ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A pretende ver reintegrada na origem é distinta da área apontada pela ora recorrente, já que o objeto da ação possessória é tão somente a área de faixa de domínio de 239,31 m2, situada no km 346, sentido sul, da BR-101, em que o Sr. Naelton Cristiano de Souza construiu um bar, sendo apenas próxima ao campo de futebol descrito pela associação.

2
.
Portanto, a associação recorrente é desprovida de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que a legitimidade passiva da ação de reintegração de posse pertence a aquele ou aqueles a quem se imputa a prática do esbulho, no caso, as pessoas localizadas no imóvel, e tampouco possui interesse jurídico para intervir no processo na qualidade de assistente, porque não será diretamente afetada pela reintegração.

3
.
É firme o posicionamento do Colendo STJ no sentido de que “
a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
”. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018)

4
.
Como consequência, o recurso de apelação cível não supera o juízo prévio de admissibilidade, uma vez que ausente o interesse recursal da associação.

5
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO GRANDE – AMPRG
contra a decisão monocrática proferida no id. 7924736, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 8188964), aduz a agravante, em síntese, que no mesmo local em que a Agravada postula para construção da duplicação da via existe uma área de lazer centenária (campo de futebol), a qual foi desapropriada em favor da comunidade como de utilidade pública municipal pelo Município de Guarapari, devendo ser admitida a inclusão da ora Agravante no polo passivo da ação, bem como conhecido seu recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 8505070, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000725-70.2022.8.08.0021

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO GRANDE – AMPRG

AGRAVADA:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO GRANDE – AMPRG
contra a decisão monocrática proferida no id. 7924736, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

O referido apelo foi interposto em face da sentença que, nos autos da
“ação
de
reintegração de posse c/c pedido demolitório
”
ajuizada pela
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
em face de
NAELTON CRISTIANO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de inclusão da ora agravante no polo passivo da lide e julgou procedente o pleito autoral.

Aduz a recorrente, em síntese, que no mesmo local onde a
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
postula para faixa de domínio para construção da duplicação da via existe uma área de lazer (campo de futebol) centenária que foi desapropriada em favor da comunidade como de Utilidade Pública pelo Município de Guarapari.

Afirma, neste aspecto, que há provas de que está na posse da área há mais de 100 (cem) anos e, portanto, possui legitimidade para intervir no feito e figurar no polo passivo da ação.

Diante de tais fundamentos, pretende seja conhecido o recurso de apelação cível, bem como deferida sua inclusão no polo passivo da ação e manutenção na posse da área em litígio. Ocorre que, tal como consignei na decisão ora recorrida, o recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade, uma vez que ausente o interesse recursal da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE RIO GRANDE – AMPRG
.

Com efeito, a área que a autora/agravada ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A pretende ver reintegrada na origem é distinta da área apontada pela ora recorrente, já que o objeto da ação possessória é tão somente a área de faixa de domínio de 239,31 m2, situada no km 346, sentido sul, da BR-101, em que o Sr. Naelton Cristiano de Souza construiu o bar “Entre Amigos”, sendo apenas próxima ao campo de futebol descrito pela associação.

Desta forma, ainda que o campo de futebol integre a área de duplicação da pista, como alega a Agravante, por certo que sua eventual desocupação não decorrerá da procedência da presente ação, cujo objeto, como dito, é o bar “Entre Amigos”.

Como consequência, inegável que a associação é desprovida de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que a legitimidade passiva da ação de reintegração de posse pertence a aquele ou aqueles a quem se imputa a prática do esbulho, no caso, as pessoas localizadas no imóvel, e tampouco possui interesse jurídico para intervir no processo na qualidade de assistente, porque não será diretamente afetada pela reintegração.

É firme o posicionamento do Colendo STJ no sentido de que “
a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
”. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018)

Assim, mostra-se imperiosa a manutenção do não conhecimento da apelação cível, ante a ausência de legitimidade e de interesse da recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.